Tribunal: TJMT
Processo: 1044038-26.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044038-26.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LAURA BATISTA DOS SANTOS E SILVA - CPF: 991.406.916-91 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO E MANTEVE A SENTENÇA.

Se a empresa comprova a origem da obrigação, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Nega-se provimento ao Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1044038-26.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

Agravante(s):

Laura Batista dos Santos e Silva

Agravado(s):

Banco Santander (Brasil) S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/02/2026 (Plenário virtual)

Colendos Pares;

Trata-se Agravo Interno interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que

conheceu o Recurso Inominado,
NEGOU-LHE PROVIMENTO
e manteve a sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

“
Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.
Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.
”.

A Agravante pugna pela reforma da decisão monocrática para julgar procedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que somente foi juntado pelo banco documentos e provas produzidas de forma unilateral.

Entretanto, apesar das alegações da Agravante, no presente caso, verifico que a instituição financeira digitalizou nos autos
Proposta de Abertura de Conta e Termo de Contratação de Serviço assinados, cópia do documento pessoal e o extrato com a renegociação do débito, a meu ver, restou
comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação discutida.

Colaciono a seguir trecho da decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:

“
1.

Se a instituição financeira digitaliza nos autos Proposta de Abertura de Conta assinado, Termo de Contratação de Serviços assinado, cópia do documento pessoal e extrato com renegociação de divida, a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica.
2. No presente caso, em que pese à alegação autoral de inexistência de origem do débito questionado, verifico que foi juntado o extrato com renegociação de divida, restando comprovada a origem da obrigação.
4. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “Em análise aos autos, verifica-se que a parte ré juntou na contestação extrato do cartão com histórico de contas com registro de utilização e pagamentos (id. 202044884, 202044886 e 202044887), o que demonstra a existência do débito.
Ainda que a parte autora alegue em impugnação que não nega relação jurídica, mas sim o conhecimento do débito, consta nos autos a comprovação efetiva do débito sem que tenha apresentado o comprovante do pagamento.
Nas relações consumeristas, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6º, VIII) –ope judicis-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –ope legis.
A juntada de contrato assinado digitalmente com biometria facial é o que dispõe a Súmula 34 desta Turma Recursal: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual” (Aprovada em 05/06/2023).
A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta. O objetivo do legislador ao conferir tal proteção referiu-se às provas demasiadamente árduas ou impossíveis ao acesso do consumidor, ou seja, aquelas que o colocam em situação de desvantagem e manifesta hipossuficiência. Contudo, não exime a produção probatória do seu fato constitutivo, notadamente a que esteja sob o seu poder.
Ainda que seja atraente a tese do contrato escrito e assinado para toda a relação, a experiência e o dia a dia nos mostram a evolução da contratação de serviços.

As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de call-center e pactos eletrônicos.”.
5. Se restar comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento dos débitos vencidos nos valores de R$ 4.140,85 e R$ 424,90, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.
6. A Súmula 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
7. No entanto, como existe prova da origem da obrigação, por isso, a contrário senso do disposto na referida Súmula, por ser regular a anotação não é devida indenização a título de dano moral.
8. Outrossim, ao contrário senso do disposto na Súmula 22 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, da anotação regular em cadastro de proteção ao crédito, por constituir exercício regular de direito do credor, não é devida indenização por dano moral.
9. A sentença que apresenta a seguinte parte dispositiva: “Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
”.

Portanto, esclareço que a decisão fundamentou o motivo pelo qual reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes e a legitimidade do débito negativado.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026